Tribunal: STF
Processo: ARE 1555185
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando à matéria (doc. 18).  



    Os agravantes alegam que:



    [...] 



    O consumo de substâncias psicoativas pode ser interpretado como um ato que afeta exclusivamente a esfera pessoal e privada do indivíduo, desde que não gere consequências prejudiciais a terceiros. Nesse sentido, criminalizar o porte para uso pessoal de qualquer substância, incluindo a cocaína, é uma violação à autonomia individual. 



    [..]



    [...]Há precedentes em outros países onde o porte de drogas para uso pessoal, mesmo substâncias mais pesadas, é descriminalizado e associado a resultados mais positivos na saúde da população.



    Assim, criminalizar usuários de qualquer substância contribui para a estigmatização social e sobrecarrega o sistema judicial e penitenciário com casos que poderiam ser resolvidos por meio de alternativas extrapenais (doc. 21, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. No caso, foram apreendidas com os réus uma porção de cocaína com massa bruta de 6g (seis gramas) e de 7g (sete gramas) de maconha (doc. 18, p. 6).



    Nesse sentido, inaplicável o Tema 506 da Repercussão Geral.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 12 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator